Tribunal: TJSP
Processo: 1007838-58.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL VIZINHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESCABIMENTO. A alegação da ré-apelante de que ambas as partes concorreram para os danos materiais no imóvel da autora não se sustenta. Transtornos sofridos pela

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL VIZINHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESCABIMENTO. A alegação da ré-apelante de que ambas as partes concorreram para os danos materiais no imóvel da autora não se sustenta. Transtornos sofridos pela autora que ultrapassam o mero aborrecimento. Quantia fixada pela r. sentença em R$ 3.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.